Tribunal: TCU
Processo: 014.229/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2610/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor do Sr. Ivan de Vargas Fichel, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força de Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto (Processo CNPQ Processo 552514/2009-8 ), o qual objetivava o desenvolvimento do projeto descrito como "Eletrodo com Revestimento Impermeável para Soldagem". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 59 a 62) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 014.229/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivan de Vargas Fichel (XXX.336.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.